Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. AFASTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO E NÃO DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar o valor de R$ 8.239,81 a ser corrigido monetariamente, a partir da data da emissão de declaração de reconhecimento do débito (13/12/2019). Requer a reforma da sentença para correção do débito desde a data de vencimento de cada parcela até o pagamento.
2. Preliminar de violação a dialeticidade. O recurso inominado atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar afastada.
3. Da análise dos autos constata-se que no dia 16/08/2017 o débito atualizado era R$ 8.239,81, que somente foi reconhecido administrativamente em 13/09/2019, sem qualquer acréscimo de correção monetária (Id 21519946).
4. A correção monetária não deve incidir apenas a partir do reconhecimento na seara administrativa, como decidido na sentença, já que deve preservar o valor real da dívida sob pena de se promover enriquecimento ilícito em favor da Fazenda Pública e, ao mesmo tempo, injusta defasagem no patrimônio do servidor aposentado.
5. Por outro lado, não deve se estabelecer o valor da condenação em R$ 9.109,25, conforme requerido pela recorrente, pois atualizados até o ajuizamento da demanda, ou seja, maio de 2020. No caso, deve-se manter o valor da condenação conforme reconhecido administrativamente em R$ 8.239,81, mas com indicação do termo inicial para correção monetária da data da última atualização, ou seja, 16/08/2017.
6. Nesse sentido cito precedentes: Acórdão 1301684, 07187379220208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria Adelia de Souza Vabo versus Distrto Federal; Acórdão 1249820, 07526971020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Partes: Sandra Maria Aquino e Silva versus Distrito Federal.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para alterar o termo inicial da correção monetária de 13/12/2019 para 16/08/2017, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.